Tribunal: TJSP
Processo: 1108003-86.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
REVISIONAL. Empréstimo consignado. Limitação dos juros. Incidência da Súmula 381 e do Tema Repetitivo 36, ambos do STJ. Precedentes. Ausência de indicação específica da cláusula que se pretendia revisar quanto aos juros remuneratórios. Litigância de má-fé. Condenação do autor e seu patrono, solidariamente. Possibilidade no caso concreto. Enunciado 9, do Comunicado CG no 424/2024. Advocacia

Ementa:
REVISIONAL. Empréstimo consignado. Limitação dos juros. Incidência da Súmula 381 e do Tema Repetitivo 36, ambos do STJ. Precedentes. Ausência de indicação específica da cláusula que se pretendia revisar quanto aos juros remuneratórios. Litigância de má-fé. Condenação do autor e seu patrono, solidariamente. Possibilidade no caso concreto. Enunciado 9, do Comunicado CG no 424/2024. Advocacia predatória que deve ser fortemente combatida. Condenação possível, nos termos dos arts. 80, V, do CPC e art. 32, do Estatuto da OAB. Enunciado 15, do Comunicado CG no 424/2024. Expedição de ofício ao NUMOPEDE e OAB Nacional. RECURSO DESPROVIDO, com determinação.